Tribunal: TJBA
Processo: 8068170-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068170-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
OHANNA ARAUJO GAMA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA

AGRAVADO: ODAIR JOSE PEREIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA FERNANDES SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISPENSA DE CAUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO CDC. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio integral de tratamento domiciliar (home care) à autora, paciente idosa acometida por Alzheimer, AVE hemorrágico e outras comorbidades graves, com recomendação expressa de internação domiciliar por prescrição médica. A decisão agravada também determinou a inversão do ônus da prova e fixou multa em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa de cobertura de home care quando há prescrição médica fundamentada e em situação de urgência, e se é cabível a dispensa de caução diante da hipossuficiência da parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

A negativa de cobertura para internação domiciliar se mostra abusiva à luz do art. 47 e 51 do CDC, sobretudo diante da necessidade expressamente atestada por médico assistente. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CF/1988, não pode ser limitado por cláusulas contratuais que contrariem a boa-fé e a função social do contrato. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais é firme em reconhecer a ilegitimidade de cláusulas restritivas nessa hipótese. A prescrição médica é soberana quanto à modalidade do tratamento. Ademais, diante da concessão de gratuidade da justiça e da hipossuficiência econômica da autora, é juridicamente adequada a dispensa da prestação de caução prevista no art. 300, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a cláusula contratual que veda a cobertura de internação domiciliar quando esta for expressamente indicada por prescrição médica.”
“2. A dispensa de caução prevista no art. 300, §1º, do CPC é aplicável em casos de hipossuficiência econômica, especialmente quando reconhecida a gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 5º, XXXV, e 196; CDC, arts. 6º, VIII, 47 e 51; CPC, arts. 300, §1º, 995, p.u., e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 469; TJMG, AI 10289708720228130000; TJPE, AI 0026177-16.2023.8.17.9000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8068170-33.2024.8.05.0000,
da Comarca de Itabela, em que são partes, como AGRAVANTE, UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, e, como AGRAVADO, ODAIR JOSE PEREIRA SILVA e outros.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto condutor.